Tribunal: TJMT
Processo: 1024945-80.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024945-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), CASSIA ELEN DA SILVA DINIZ - CPF: 091.906.591-04 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO VOGAL EXMO. DESEMBARGADOR HELIO NISHIYAMA.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. EXPOSIÇÃO DE MENORES A AMBIENTE CRIMINOSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela defesa em favor de paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), recolhida desde outubro de 2024.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante convertida em preventiva em decorrência de busca domiciliar que resultou na apreensão de 296,9g de cocaína e 605,8g de maconha;
(ii)
alegação de integração à organização criminosa;
(iii)
paciente mãe de duas crianças menores de 12 anos;
(iv)
instrução criminal em andamento com audiência designada;
(v)
histórico de medidas de proteção em favor dos filhos por negligência nos cuidados;
(vi)
utilização da residência como ponto de tráfico, expondo os menores a ambiente criminoso.

3. Requerimentos:
(i)
relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa;
(ii)
subsidiariamente, substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas;
(iii)
concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318-A do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há excesso de prazo para formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão;
(ii)
analisar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar para mãe de crianças menores de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a designação de audiência de instrução quando o feito tramita em prazos adequados e não permanece paralisado por longos períodos, evidenciando o comprometimento do juízo com a razoável duração do processo.

6. A concessão de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos não é automática, exigindo análise das circunstâncias concretas do caso, inclusive o ambiente em que as crianças vivem.

7. Configura situação excepcionalíssima que impede a concessão de prisão domiciliar a utilização da residência como ponto de tráfico de drogas, expondo os filhos a ambiente insalubre e perigoso, com constante circulação de usuários de entorpecentes.

8. O histórico de medidas de proteção em favor dos menores por negligência nos cuidados e o consumo de entorpecentes na presença dos filhos evidenciam a falta de comprometimento com o bem-estar das crianças.

9. A colocação da paciente em prisão domiciliar não acautelaria a ordem pública, tampouco impediria a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, nem atenderia ao princípio da proteção integral da criança.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
; CPP, arts. 316, parágrafo único, 318, V, 318-A, 319; CF, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
HC
143.641/SP; STJ, R
HC
200.844/MS, AgRg no
HC
895.401/PR; TJMT,
HC
1019588-22.2025.8.11.0000,
HC
1021187-93.2025.8.11.0000,
HC
1010917-10.2025.8.11.0000,
HC
1003880-29.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Vistos,

Trata-se de habeas corpus, impetrado por Marinez R. Hoffmann, em favor da paciente Cássia Elen da Silva Diniz, atualmente recolhida na cadeia pública feminina da Comarca de Colíder/MT, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n. 1015507-41.2024.8.11.0040.

A impetrante sustenta que a paciente se encontra
presa preventivamente desde 11/10/2024
, sem encerramento da instrução criminal, o que configura excesso de prazo na formação da culpa, já que a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para o dia 22/10/2025, somando-se cerca de 280 dias de segregação cautelar.

Alega que a prisão é ilegal em razão de violação de domicílio, pois os policiais militares teriam ingressado na residência da paciente sem mandado judicial e sem consentimento, motivados por denúncia anônima, não tendo sido demonstrada situação de flagrante que justificasse a medida excepcional.

Acrescenta que, à época dos fatos, a paciente encontrava-se amamentando um filho de sete meses de idade, sendo, atualmente, mãe de duas crianças menores de 12 anos, o que atrai a aplicação do disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal, que autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nas hipóteses legais.

Aponta ainda que a paciente é primária, possui residência fixa e não representa risco à ordem pública, não sendo acusada de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Destaca, ademais, que o afastamento prolongado da genitora de filhos em tenra idade, sobretudo lactente, ofende os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança (art. 227, CF).

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão por ilegalidade, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 e 320, CPP), ou ainda, a substituição por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do CPP, garantindo-se o convívio familiar e o desenvolvimento das crianças.

O pleito liminar foi indeferido em id. 302665883.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora em ID. 304553966.

O parecer, da lavra do douto Procurador,
Dr. Roberto Aparecido Turin
, em id. 306191387 é pela
denegação da ordem
, assim ementado:

“Sumário: Habeas corpus – Tráfico de droga – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Preliminar: Nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial – Não acolhimento – Contexto probatório demostra que, no momento da prisão em flagrante, havia fundadas suspeitas, amparada por denúncia anônima informando que a paciente estaria ocultando integrante de facção criminosa (Comando Vermelho), envolvido em diversos homicídios – Crime de natureza permanente – Situação que autoriza a entrada no domicílio sem mandado, nos termos da jurisprudência consolidada – Eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante foram superadas pela homologação e conversão em preventiva – Inteligência ao Enunciado orientativo nº 27 da TCCR/TJMT – Mérito: Alegação de excesso de prazo para formação da culpa – Insubsistência – Não se verifica desídia do juízo de origem, que vem impulsionando regularmente o feito – Observância do princípio da razoável duração do processo – O reconhecimento do excesso de prazo não se dá por mera contagem aritmética, devendo ser analisado caso a caso, à luz das circunstâncias concretas – Prazos leiais são referências, e não limites absolutos – Pedido de prisão domiciliar – Mãe de um recém-nascido e um filho menor de 12 (doze) anos de idade – Não concessão – Excepcionalíssima situação – Renitência delitiva e ligação com a facção criminosa (Comando Vermelho), a qual detém o controle do narcotráfico na região – Conforme os autos, a paciente atuava na guarda, embalagem e distribuição de entorpecentes, demonstrando não ter abandonado o meio criminoso sequer para cuidar dos próprios filhos, expondo-os a um ambiente de risco e vulnerabilidade social contínuos, situação que, ao contrário do que se pretende, não favorece o bem-estar das crianças – As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), por sua vez, não se revelam adequadas ou proporcionais diante a gravidade concreta do delito e da periculosidade da agente – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43 do TJMT) – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

É de amplo conhecimento que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a última das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar operigo de liberdade; os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Código Processual.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se que, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em razão da prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Pois bem. No presente habeas corpus, a defesa técnica do paciente, por intermédio de sua advogada regularmente constituída, sustenta, em síntese, a nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e de fundadas razões, excesso de prazo na formação da culpa, já que a paciente está presa preventivamente há cerca de 280 dias sem conclusão da instrução, e requer a conversão da prisão em domiciliar por ser mãe de recém-nascido e de outros dois filhos menores, bem como a substituição por medidas cautelares diversas, ressaltando suas condições pessoais favoráveis.

I - ILEGALIDADE DA PRISÃO, EM RAZÃO DA BUSCA DOMICILIAR:

De início, no que tange a alegada nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e de fundadas razões, observo que tal matéria demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída e não comporta aprofundamento na análise fático-probatória.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, conforme se verifica no recente julgado:

"A análise da alegação de nulidade da busca domiciliar demanda exame aprofundado de fatos e provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus e de seus recursos. A própria defesa, para sustentar seu pedido, invoca filmagens, fotos e documentos, pelo que conhecer da arguição de nulidade, tal como posta, exigiria o mergulho no acervo probatório, em detrimento da prelação das instâncias ordinárias e dos fins constitucionais do habeas corpus." (AgRg no RHC n. 211.466/RS, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025)

Portanto, a via adequada para discussão da alegada violação de domicílio é o próprio processo criminal, onde poderá ser realizada a alegação pelo magistrado, com observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de indevida supressão de instância.

Aliás, acerca da matéria esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1º GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus.

2. Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1º grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este eg. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021)

II - DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA:

A impetrante alega a existência de excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que a paciente se encontra custodiada desde 11 de outubro de 2024, ou seja, há aproximadamente 280 (duzentos e oitenta) dias, sem que tenha sido concluída a instrução criminal.

De acordo com os autos, a paciente foi presa em flagrante no dia 11/10/2024, tendo sua prisão convertida em preventiva no dia seguinte (12/10/2024). O relatório policial foi concluído em 21/10/2024 e, desde então, o processo vem se arrastando sem a conclusão da instrução processual.

Conforme se verifica
, a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para o dia 22/10/2025
, o que significa que, quando da realização da audiência, a paciente terá permanecido presa preventivamente por mais de 1 (um) ano, sem julgamento.

A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o art. 316 do Código de Processo Penal, incluindo o parágrafo único que determina:

"Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal."

No caso em análise, não se vislumbra qualquer complexidade excepcional do feito que justifique a manutenção da segregação cautelar por período tão extenso, tampouco se verifica que a defesa tenha contribuído para o retardamento do processo.

Embora seja cediço que a configuração do excesso de prazo não deva ser apurada exclusivamente com base na soma aritmética dos prazos legais, mas sim à luz do princípio da razoabilidade, observando-se as peculiaridades do caso concreto, no presente caso, o lapso temporal da custódia da paciente mostra-se manifestamente excessivo e desproporcional.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, embora os prazos processuais não sejam peremptórios, a demora injustificada na conclusão da instrução criminal, sem que a defesa tenha contribuído para tanto, caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem reconhecido que:

"O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92.442/AL).

No caso em tela,
a paciente está presa há mais de 9 (nove) meses, sem que tenha sido realizada sequer a audiência de instrução e julgamento
, que foi designada para data ainda distante (22/10/2025), o que evidencia a morosidade do Judiciário no processamento do feito.

Não se pode admitir que a paciente permaneça segregada por prazo tão dilatado, em flagrante violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Ademais, a Súmula 697 do Supremo Tribunal Federal estabelece que "a proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo", o que reforça a necessidade de observância dos prazos processuais, mesmo em crimes de maior gravidade.

Diante desse cenário, entendo configurado o excesso de prazo na formação da culpa.

Ressalto que a morosidade processual verificada no caso em tela não se coaduna com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, podendo configurar violação aos direitos fundamentais da paciente e prejuízo à administração da justiça.

III -DA PRISÃO DOMICILIAR

A impetrante requer a concessão de prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de duas crianças de tenra idade, sendo imprescindível e única responsável pelos cuidados especiais dos filhos menores, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

O art. 318-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.769/2018, estabelece que:

"Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente."

No caso em tela,
verifica-se que a paciente preenche os requisitos
objetivos previstos no dispositivo legal supracitado, uma vez que:

1. É mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma delas ainda em fase de primeira infância;

2. O crime pelo qual responde (tráfico de drogas) não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa;

3. O crime não foi praticado contra seus filhos ou dependentes.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, firmou entendimento no sentido de que a prisão domiciliar para mulheres com filhos de até 12 anos deve ser regra, e não exceção, ressalvadas situações excepcionalíssimas, que devem ser devidamente fundamentadas pelo juízo competente.

Embora o Ministério Público tenha argumentado que a paciente mantém vínculo com a facção criminosa "Comando Vermelho" e que já respondeu a outra ação penal por crimes da mesma natureza, tais circunstâncias, por si sós, não constituem as "situações excepcionalíssimas" a que se refere o STF, capazes de afastar a aplicação do art. 318-A do CPP.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que a presença da paciente em ambiente domiciliar representaria risco à ordem pública ou à instrução criminal, especialmente considerando que a instrução processual já se arrasta por mais de 9 meses.

Por outro lado, há de se considerar o princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõe a priorização dos direitos e do bem-estar dos menores em todas as decisões judiciais que os afetem, ainda que indiretamente.

No momento da prisão, conforme relatado nos autos, a paciente estava amamentando seu filho de apenas 7 meses, tendo sido abruptamente separada dele, o que pode acarretar graves prejuízos ao desenvolvimento físico e emocional da criança, que se encontra em fase crucial de formação de vínculos afetivos.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva da paciente em estabelecimento prisional, longe de seus filhos menores, mostra-se desproporcional e contrária ao melhor interesse das crianças, que têm direito à convivência familiar, conforme preconiza o ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto, em parcial dissonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem
de habeas corpus para:

Reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa.

Determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Cassia Elen da Silva Diniz por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, mediante condições a ser fixado pelo juízo de origem, se entender pertinentes.

Determinar a expedição de ofício à Corregedoria-Geral de Justiça, com cópia integral dos autos, para ciência e providências cabíveis quanto à morosidade processual verificada, conforme determina o art. 160-A do RITJ/MT.

Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente, se por outro motivo não estiver presa, para cumprimento da prisão domiciliar nas condições a ser estabelecidas pelo juízo de origem.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem para cumprimento imediato desta decisão.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO-DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (2º VOGAL)

Egrégia Câmara Criminal:

Na essência, a paciente está presa preventivamente no interesse de ação penal que apura a suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Em apertada síntese, consta que na manhã de 11/outubro/2024, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima assinalando que o imóvel localizado na Rua Nossa Senhora, 475, Bairro Terra Brasil, em Sorriso, abrigava membros da organização criminosa “Comando Vermelho” e um foragido da Justiça, Ronaldo da Conceição Lima, investigado por participar de vários crimes contra a vida na localidade.

Diligentes, os policiais militares foram até o local e, após dois homens deixarem a morada a bordo de uma motocicleta, aproximaram-se do imóvel e visualizaram, sobre uma mesa da área externa, um recipiente com resquícios de droga e sacos plásticos do tipo
zip lock
.

Em seguida, ingressaram na residência, cuja porta estava entreaberta, onde se depararam com a paciente, que imediatamente destruiu o aparelho celular que mantinha consigo.

Apesar disso, os agentes de segurança pública realizaram a busca domiciliar e encontraram 15 unidades em forma de trouxinhas e meio tablete de substância análoga a maconha dentro da gaveta de um armário, além de uma máquina de cartão de crédito.

Consta que em meio à diligência, a paciente teria admitido que, em conjunto com seu o companheiro, integrariam a
organização criminosa “Comando Vermelho”
e seriam responsáveis por guardar, embalar e distribuir drogas na localidade.

Durante a ação policial, a paciente também teria indicado a localização, dentro de uma região de mata, de um “buraco” onde o casal costumava armazenar e ocultar drogas e armas de fogo a mando dos líderes da organização criminosa.

Munidos dessa informação, os policiais militares foram até o lugar indicado, onde encontraram quatro unidades de cocaína, um tablete de pasta base de cocaína, meio tablete de substância análoga a maconha, três balanças de precisão e dezenas de sacos plásticos do tipo
zip lock
.

No total, foram apreendidos
296,9g de cocaína
e
605,8g de substância análoga a maconha
.

A paciente foi presa em flagrante e encaminhada à sede da autoridade policial.

Interrogada, admitiu que mantinha em depósito apenas cinco porções de maconha, todas para consumo próprio.

No dia seguinte, 12/outubro/2024, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração criminosa.

Em 13/novembro/2024, o Ministério Público ofereceu denúncia.

Um dia depois, o Juízo
a quo
oficiante manteve a prisão cautelar e determinou que a notificação da paciente para oferecer defesa preliminar.

Em 27/janeiro/2025, ela foi notificada do comando judicial. No dia 30/janeiro/2025, a peça defensiva foi apresentada. Em 07/abril/2025, o Juízo de primeira instância recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para
18/setembro/2025.
Por fim, na data de 27/julho/2025, a prisão preventiva foi mantida.

Ao apreciar o
writ
, o eminente relator entendeu caracterizado o excesso de prazo para formação da culpa e, mais à frente, reputou cabível a concessão da prisão domiciliar com fundamento no art. 318, inc. V, do Código de Processo Penal, em razão de a paciente ser mãe de dois filhos menores de 12 anos.

Todavia,
máxima vênia
, penso que a ordem impetrada não comporta concessão.

De proêmio, não identifico omissão deliberada ou demora excessiva da autoridade judiciária na condução do feito, que vem sendo movimentado em prazos adequados e não permaneceu paralisado por longos períodos.

A avalição da custódia cautelar foi feita dentro do prazo nonagesimal previsto na legislação de regência (art. 316, parágrafo único, do CPP) e a audiência de instrução e julgamento, designada para
18/setembro/2025
(
não para 22/outubro/2025, como assinalado pelo relator
), ocorrerá em menos de três semanas.

Esse cenário evidencia o comprometimento do Juízo de origem com a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da CF) e, a um só tempo, o prognóstico de
breve finalização da fase probatória
, impedindo que se reconheça a ilegalidade da coação motivada no excesso de prazo da custódia.

A propósito, colhe-se desta Corte: “
Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a designação de audiência de instrução para data distante quando justificada pela necessidade de adequação à pauta do juízo, que observa critérios objetivos de organização judiciária, priorizando processos com réus presos e aqueles incluídos nas Metas do CNJ
” (HC 1019588-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 1º.8.2025).

Ademais, não vislumbro viabilidade do pleito de concessão de prisão domiciliar.

Os documentos que instruem a inicial evidenciam que o pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar
não foi previamente submetido à apreciação do Juízo de origem
, circunstância que impede o exame da matéria pelo Tribunal de Justiça.

A análise direta da pretensão por esta Corte vulnera o princípio do juiz natural e representa supressão de instância, o que nem de longe é admitido pela Quarta Câmara Criminal:

“
A análise do mérito do pedido de prisão domiciliar diretamente pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância, pois não houve manifestação do juízo competente sobre o mérito da medida
” (HC 1021187-93.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva
, Quarta Câmara Criminal, DJE 8.8.2025).

“
A postulação de prisão domiciliar não pode ser conhecida quando não submetida previamente à instância inferior
” (HC 1010917-10.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva
, Quarta Câmara Criminal, DJE 9.5.2025).

“
A análise de pedido de prisão domiciliar que ainda não foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau configura supressão de instância, inviabilizando seu exame pelo tribunal
” (HC 1003880-29.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva
, Quarta Câmara Criminal, DJE 17.3.2025).

De todo modo, ainda que se admita a apreciação da matéria em detrimento da plenitude da jurisdição do Juízo de primeiro grau, as particularidades dos autos não permitem a concessão do benefício pretendido.

Não se ignora que ao examinar o
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal, atento ao compromisso firmado pelo Brasil nas Regras de Bangkok, entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda.

Esse entendimento foi positivado por meio da Lei n. 13.769/2019, que introduziu os artigos 318-A e art. 318-B no Código de Processo Penal:

“
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código
”.

Naquele mesmo aresto, o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de afastar a concessão da benesse nas hipóteses de crimes praticados por mulheres mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas
, “
as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
” (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJE 9.10.2018).

Nessa linha de intelecção, é fácil perceber que a prisão domiciliar fundada no inciso V do art. 318 da legislação de regência não tem aplicação automática, devendo ser cotejadas a conduta e a personalidade da presa com o atendimento ao superior interesse da criança.

Na espécie, embora comprovado nos autos que a paciente é mãe de uma menina de seis anos e de um bebê com pouco mais de um ano e seis meses de idade (id. 302429863), as circunstâncias fáticas justificam a denegação da benesse.

A quantidade e a natureza variada dos entorpecentes apreendidos (296,9g de cocaína e 605,8g de substância análoga a maconha), o registro criminal pretérito, anotando que a paciente figura como investigada em inquérito policial que apura crime de idêntica natureza (1010351-09.2023.8.11.0042) e o descumprimento das medidas cautelares fixadas naquele inquérito, somados à informação de que a paciente integraria organização criminosa, configurar situação excepcionalíssima suficiente o bastante para obstar a concessão do benefício.

Nesse compasso, a colocação da paciente em prisão domiciliar nem não acautelaria a ordem pública, tampouco impediria a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.

Em verdade, a medida nem mesmo atenderia ao princípio da proteção integral da criança ou contribuiria para a formação dos filhos da paciente.

Consulta à base de dados eletrônicos em primeira instância (PJE) aponta que nos últimos três anos, o Ministério Público propôs duas medidas de proteção contra a paciente, em razão da negligência nos cuidados com os pequenos.

A primeira medida proteção (1002734-32.2022.8.11.0040) foi proposta em 2022, em favor do infante
M.R.D.D.S.
, nascido em 31/outubro/2021 e hoje falecido, após a Secretaria de Assistência Social do Município de Sorriso noticiar ao Ministério Público que, segundo diligências, a paciente consome entorpecentes na presença dos filhos, não possui endereço certo, não exerce trabalho fixo e, por vezes, deixa de alimentar as crianças.

Já a segunda medida de proteção (1013047-18.2023.8.11.0040) foi proposta em 2023, em prol da pequena
V.D.D.S.
, nascida em 3/novembro/2018, após a Secretaria de Educação do Município de Sorriso informar ao Ministério Público que a menina, à época com cinco anos de idade, acumulava 137 faltas no ano letivo e em outubro sequer havia frequentado a escola por ao menos um dia.

Nos autos da segunda demanda, consta que a criança só voltou a frequentar regularmente o ambiente escolar depois que passou a morar na casa da avó materna, a qual, inclusive, admitiu a profissionais da Secretaria de Assistência Social do Município de Sorriso “
não ter coragem de deixar a filha sozinha com a neta, pois a filha é sempre muito agressiva
” (id. 138134811).

Não fosse o bastante, os relatos dos policiais militares responsáveis pela busca domiciliar tratada nestes autos, assinalando que parte dos materiais ilícitos foi localizada no interior da residência da paciente e o teor do interrogatório na fase investigatória, quando ela admitiu consumir entorpecentes, evidenciam a falta de comprometimento da paciente com o bem-estar dos filhos, em especial do terceiro filho, o bebê
E.R.D.B.
, e o ambiente pernicioso a que eles são expostos.

O cenário exposto bem revela, pois, situação excepcionalíssima suficiente o bastante para desautorizar a concessão do benefício em tela.

Aliás, essa foi a mesma compreensão adotada em casos semelhantes pela Corte Cidadã:

“
A concessão de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, conforme o art. 318, V, do CPP, não é automática. Exige-se a análise das circunstâncias concretas do caso, inclusive o ambiente em que as crianças vivem. 4. No caso em exame, a paciente utilizava sua residência como ponto de tráfico de drogas, expondo seus filhos a ambiente insalubre e perigoso, com constante circulação de usuários de entorpecentes.5. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que, em situações excepcionais, como a exposição de crianças a atividades ilícitas, a prisão domiciliar pode ser negada para proteger os próprios menores. 6. A paciente já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar em outro processo, envolvendo armas de fogo, mas voltou a delinquir, demonstrando risco de reiteração criminosa e a necessidade de sua custódia para garantir a ordem pública
” (RHC 200.844/MS Rel. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 21.10.2024).

“
No caso, ‘embora a paciente seja comprovadamente mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade, [...] A prática do delito de tráfico de drogas ocorreu na própria residência (onde havia, em depósito, 39g de crack, embaladas e prontas para a distribuição, e 20g de maconha)’, e onde também ‘foram encontrados 9 (nove) aparelhos celulares, uma balança de precisão, cartões, além de uma bicicleta proveniente de furto’ (fl. 9), configurando-se, assim, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício em apreço, consoante a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental improvido
” [AgRg no HC 895.401/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 19.6.2024].

Finalmente, afora todas as circunstâncias delineadas acima, é bom frisar que a paciente sequer tem endereço certo, pois enquanto na sede autoridade policial disse residir na Rua Nossa Senhora, 475, Bairro Terra Brasil, a impetrante assinala que a paciente reside na Rua São Roque, s/n, Bairro São José, divergência que coloca em xeque a confiabilidade da informação e igualmente impede o deferimento do benefício.

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a potencial gravidade do ilícito e a necessidade objetiva da prisão preventiva, e atento às peculiaridades do caso concreto, é defeso substituir a custódia preventiva pelo almejado recolhimento domiciliar.

Isto posto, com a devida vênia ao douto relator,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Cássia Elen da Silva Diniz
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025